Tribunal: STF
Processo: HC 243748
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre de Sá Domingues e outros em favor de Josenildo Carlos Martins e Ivana de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 900.705/SP.



    Colho dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, III e IV, c/c 14, II; 122, caput e parágrafo único, I (indução a suicídio); 148, § 2º (cárcere privado); 149 (redução a condição análoga à de escravo); 158, §1º; e 339 (denunciação caluniosa), todos do Código Penal, por fatos ocorridos entre 1996 e julho de 2002.



    Os impetrantes relatam (eDOC 1) que, recebida a denúncia em 9.6.2008 (p. 4), em 2012 houve o desdobramento da ação penal em 2 processos, um dos quais foi extinto. O outro, que tramitava perante o Tribunal do Júri Estadual, teve em 2019 a competência declinada para a Justiça Federal, por um dos crimes conexos aos crimes contra a vida ser da competência desse ramo do Judiciário - o delito de redução a condição análoga à de escravo. (p. 27 e 28)



    O juízo federal reconheceu a prescrição do crime federal e devolveu os autos ao ramo estadual, sem tratar dos outros delitos. (p. 29)



    Alegam os impetrantes, em síntese, ser nulo o recebimento da denúncia pela Justiça Estadual, pois a conexão com o crime federal exigiria que ela tivesse sido examinada pela Justiça Federal. Reconhecida a nulidade do ato, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva, pelo transcurso de mais de 20 anos da data dos fatos. (p. 18)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam absolvidos os pacientes, ou, subsidiariamente, para que os autos sejam remetidos à Justiça Federal para que esta decida quanto à prescrição da ação penal quanto aos demais delitos.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 7):



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, INDUZIMENTO AO SUICÍDIO, CÁRCERE PRIVADO, EXTORSÃO E REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO HÁBIL A INVALIDAR OS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO ESTADUAL. DESMEMBRAMENTO DO FEITO E REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS ATOS HÁBIL A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSO E JULGAMENTO DE TODOS OS FATOS. PRECEDENTES DESSA SUPREMA CORTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.



    O ato coator foi publicado em 1º.7.2024, de modo que ainda não se iniciou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Como bem observado pela representante do Parquet, a conexão entre os crimes federal e estaduais, indispensável para o acolhimento da tese defensiva, não foi reconhecida pela Justiça Federal. Veja-se o trecho pertinente da sentença:



    “Ademais, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, não se vislumbra qualquer conexão entre o delito de redução à condição análoga à de escravo, praticado, em tese, pelos réus, com os demais delitos descritos na inicial acusatória. Há, inclusive, lapso temporal de cerca de 5 anos entre os delitos descritos, além de terem sido praticados contra vítimas diferentes, em diferentes circunstâncias.



    Assim, não se vislumbra que a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva de um dos crimes praticados pelos réus, contra uma das vítimas, em 2002, fulmine a prescrição da pretensão punitiva de quaisquer outros crimes, praticados contra outras vítimas, em outros anos e em contextos completamente distintos”. (eDOC 2, p. 46)



    Portanto, embora a Justiça Estadual tenha reconhecido a conexão entre todos os crimes, a Justiça Federal não o fez.



    Diante do juízo negativo de conexão entre os crimes pela instância ordinária, não cabe a esta Corte revolver o acervo fático-probatório para avaliar o acerto dessa conclusão, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 3. De outro lado, ‘a conclusão quanto à competência para processamento e julgamento do feito foi estabelecida com base nos elementos até então apresentados’. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de conexão e adequada fixação da competência, imprescindíveis o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 238.137 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VERBA FEDERAL REPASSADA A MUNICÍPIO. CRIMES EM DETRIMENTO DE INTERESSES DA UNIÃO. CONEXÃO COM CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E QUADRILHA. (...) 4. Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de interesse da União, tendo em vista contexto criminoso amplo que abrange os fatos retratados no presente processo, guardando com eles estreita conexão, para se chegar a conclusão diversa, seria necessária incursão fática-probatória vertical, incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental provido para, afastada a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal, denegar a ordem”. (HC 207.340 AgR, rel. Nunes Marques, rel. p/ acórdão André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.9.2023)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente